Tribunal: TJDFT
Processo: 0724469-05.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0724469-05.2020.8.07.0000 RECORRENTE: CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL RECORRIDO: HELENA MARIA DE MELO SANTOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PREVIDÊNCIA PRIVADA. REVISÃO. BENEFÍCIO. INCLUSÃO. HORAS EXTRAS RECONHECIDAS PELA JUSTIÇA DO TRABALHO. PARTICIPAÇÃO DA BENEFICIÁRIA NA CONTRIBUIÇÃO DE SUA PARTE DEVIDA À ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA. SUSPENSÃO. TRÂMITE DA AÇÃO ATÉ A APURAÇÃO DO VALOR DA CONTRIBUIÇÃO QUE DEVERÁ SER VERTIDO. I - Como expressamente consta da Constituição Federal no artigo 202, que prevê a existência jurídica de entidades de previdência privada e a legislação complementar regulando a matéria. Por sua vez, as Leis Complementares 108 e 109, ambas de 29/05/2001, estabeleceram as atuais condições de recebimento dos benefícios, ou seja, a constituição de reservas financeiras que garantam os benefícios contratados. Portanto, o objetivo da previdência privada é a concessão e a manutenção de benefícios suplementares aos da Previdência Social oficial, reforçando os benefícios ofertados pelo Poder Público, caso deseje o participante (pois é facultativo), tais como doença, invalidez, aposentadoria por tempo de serviço, morte etc, sempre buscando ajustar a renda do trabalhador nas hipóteses previamente ajustadas, para aproximar ao salário recebido na atividade laboral. II - Para a concessão do beneficio, é necessária a formação da reserva técnica apurada de acordo com as contribuições vertidas pelas partes envolvidas (empregador, também chamado de patrocinador, e pelo participante, inclusive o assistido). Portanto, há previsão expressa para a obrigatoriedade do custeio dos planos de benefícios por parte do patrocinador, no caso, Banco do Brasil, e do participante, no caso a autora. Idêntica obrigatoriedade é extraída da LC no 109/2001. III - Qualquer benefício ou aumento do valor de benefício, é necessária contribuição da empresa patrocinadora e do beneficiário do pagamento, podendo ser inclusive o assistido, o que poderá ser, inclusive, feitas (contribuições) sem qualquer contrapartida do patrocinador, conforme prevê o § 2o do art. 6o da LC 108, transcrita supra. IV – O direito da recorrente em receber a contribuição do patrocinador e da participante está previsto constitucionalmente e nas Leis Complementares no. 108 e 109, bem como no artigo 21 do Regulamento do Plano de Benefício da PREVI (soma das verbas remuneratórias mensais), assim, como houve a inclusão de verbas salariais – horas extras – reconhecidas judicialmente pela Justiça do Trabalho, exigindo-se o recálculos do benefício devido à autora desde sua aposentadoria, com os ajustes dos valores pagos a menor a partir da aposentadoria, certamente deverá a autora arcar com sua contribuição, pois não há no direito previdenciário privado o pagamento de benefício sem a devida formação da reserva técnica, ou seja, sem a contribuição do participante, sob pena de onerar todos os demais associados, além de colocar em risco o equilíbrio financeiro e atuarial. V – Nesse contexto, o cumprimento de sentença deve ser suspenso até que se apure o valor da contribuição que deverá ser vertida pela autora/credora, ora agravada. VI – Deu-se provimento ao recurso. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 17 e 18, caput e §3o, ambos da Lei Complementar 109/01 e 884 e 886, ambos do Código Civil, argumentando que o acórdão combatido contrariou o entendimento firmado no Tema 955 do STJ, que exige que a formação de reserva matemática prévia e integral à inclusão dos reflexos, reconhecidos na Justiça do Trabalho, no benefício de complementação de aposentadoria; b) artigos 926, caput, e 927, inciso III, ambos do Código de Processo Civil, por ofensa a soberania das decisões em sede de recursos repetitivos. Articula afronta diretamente ao recurso repetitivo vinculado ao tema 955 do STJ, ao argumento de que o acordão combatido estaria dissonante dos fundamentos e modulação apresentados pela Corte Superior Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado MARCOS VINÍCIUS BARROS OTTONI, OAB-DF 16.785 (ID 32518332 - Pág. 36). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que, com relação à mencionada contrariedade aos artigos 17 e 18, caput e § 3o, ambos da Lei Complementar 109/2001, 884, 886, ambos do CCB, 926, caput, e 927, inciso III, ambos do CPC, porquanto a conclusão da turma julgadora foi no seguinte sentido, verbis: “(...) a parte autora interpôs recurso de apelação (02/05/2019) e a ré PREVI apresentou suas contrarrazões (23/05/2019), conforme ID 35214069, bem como interpôs recurso de apelação adesivo (ID 35216180), que ficaram sobrestados até o julgamento do recurso repetitivo (18.8.2019). Após o julgamento do repetitivo, a parte autora requereu a desistência do recurso de apelação, bem como certificação do trânsito em julgado da sentença recorrida, o que foi deferido pelo Relator da apelação, homologado o pedido de desistência da autora e não conhecido o recurso adesivo interposto por PREVI – ID 17828689, p. 233. Desse modo, a sentença transitou em julgado, tornando-se “imutável e indiscutível” – art. 502 do CPC e “tem força de lei nos limites da questão principal expressamente decidida” – art. 503 do CPC. Feito esse histórico dos autos, verifica-se que não se aplica aos autos o entendimento fixado no REsp 1.312.736/RS, submetido ao rito dos recursos repetitivos (Tema 955). Isso porque a sentença, embora tenha fixado entendimento diferente daquele estabelecido pelo STJ, fez coisa julgada material e não pode ser descumprida sob pena de violação da segurança jurídica, ainda que aquele ato judicial se fundamente em entendimento superado posteriormente em tese fixada em repetitivo pelo STJ. Portanto, como bem posto pelo juízo a quo, se a parte não interpôs o recurso de apelação autônoma contra a sentença, assumindo o risco da apelação adesiva, não pode querer agora, em sede de cumprimento de sentença, rediscussão de matéria já definida em sentença e atingida por coisa julgada material. Assim, além da não aplicabilidade do que foi definido no REsp 1.312.736/RS ao cumprimento de sentença ora analisado, as teses da agravante que dizem respeito ao direito material — benefícios de complementação de aposentadoria condicionada a previsão regulamentar; recomposição prévia e integral das reservas matemáticas com o aporte de valor a ser apurado por estudo técnico atuarial em cada caso; cobrança da recomposição da reserva matemática depois que a revisão do benefício já tinha sido implementada; não responsabilização das entidades quanto a revisão do complemento — não serão objeto de nova discussão. Em cumprimento de sentença será discutida somente a quantia devida, observados os parâmetros da condenação fixados no título exequendo." (ID 27341174 - Pág. 10) (g.n.). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, pois segundo a jurisprudência que promana da Corte Superior “analisar a alegada ofensa à litispendência e à coisa julgada importa em reexame de provas, o que encontra óbice na Súmula 7 deste Tribunal” (AgInt no REsp 1946413/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 17/12/2021). Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela recorrente com este TJDFT para a publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029